Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de divórcio - Foro do domicílio dos guardiões do filho incapaz – Setor Habitacional Jardins Mangueiral.
O Setor Habitacional Jardins Mangueiral integra a Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual, por seu turno, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, a cujas varas de família compete julgar ação de divórcio de cônjuges que permanecem no domicílio conjugal, juntamente com o filho menor, localizado no mencionado Setor.